Tribunal: TJMT
Processo: 1034086-88.2023.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO. GIRO. EMPRÉSTIMO PARA FOLHA DE PAGAMENTO. DEVEDORA SOLIDÁRIA. COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DIRECIONADA À CONTA JURÍDICA DA RECORRENTE. AUTENTICIDADE DA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NÃO IMPUGNADA PELA PARTE AUTORA. EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA NÃO APRESENTADO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA, INSUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO. DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Havendo outros meios de prova, resta dispensável a realização de prova técnica. 2- Demonstrada a efetiva utilização do serviço, com a liberação do crédito contratado mediante transferência bancária, não se mostra suficiente a negativa isolada de contratação, decorrente de fraude. 3- Nos termos da Súmula 34/TRTJMT, os documentos produzidos unilateralmente (telas sistêmicas), se corroboradas por outros elementos probatórios, serão admissíveis à comprovação da relação contratual entre as partes. 4- Inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado, inocorrente dano moral indenizável. 5- É uma garantia usualmente praticada no mercado bancário, sendo comum em diversos produtos de empréstimo, não sendo verossímil que a sócia pessoa natural, atuante no comércio, não tivesse conhecimento das principais cláusulas do contrato que celebrou, não só como representante da pessoa jurídica, mas também em nome próprio como devedora solidária. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034086-88.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIELI SCHUTZ DOS SANTOS - CPF: 011.121.701-62 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024